Tribunal: TJMT
Processo: 1018588-15.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1018588-15.2020.8.11.0015
APELANTE: ANDERSON PEREIRA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE APLICADA PELO MAGISTRADO – PENAS INICIAIS CORRETAMENTE APLICADAS – 3. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – 5. RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA DOS VALORES E BEM APREENDIDOS, NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delitos de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
1.1. A inequívoca demonstração da traficância, inviabiliza sua desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no. 11343/2006.
2. Ao dosar a pena-base, deve o magistrado ponderar sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena. Possuindo o réu maus antecedentes, o aumento da pena inicial em 06 meses para o crime de tráfico e em 03 meses para o crime de organização criminosa, mostra-se proporcional e razoável, não reivindicando intervenção.
3. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao reincidente.
4. Não preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida inviável.
5. Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a obtenção dos valores e bem móvel apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018588-15.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA MACHADO - CPF: 050.619.901-02 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELY MARTINS DOS SANTOS - CPF: 068.153.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO MACHADO - CPF: 756.745.489-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOELI COLVERO - CPF: 966.878.511-87 (VÍTIMA), RODRIGO COSTA DELANI - CPF: 046.463.789-90 (VÍTIMA), ELIANE ALMEIDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 040.073.831-70 (VÍTIMA), MAELICA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 061.573.291-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JESUINA MOREIRA CAMARGOS - CPF: 340.325.411-91 (VÍTIMA), ALLANA LAYANNE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 023.328.731-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DEFENSIVO
- 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE APLICADA PELO MAGISTRADO – PENAS INICIAIS CORRETAMENTE APLICADAS – 3. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL
– 5. RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA DOS VALORES E BEM APREENDIDOS, NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delitos de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

1.1. A inequívoca demonstração da traficância, inviabiliza sua desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no. 11343/2006.

2. Ao dosar a pena-base, deve o magistrado ponderar sobre o

disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena. Possuindo o réu maus antecedentes, o aumento da pena inicial em 06 meses para o crime de tráfico e em 03 meses para o crime de organização criminosa, mostra-se proporcional e razoável, não reivindicando intervenção.

3. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao reincidente.

4. Não preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida inviável.

5. Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a obtenção dos valores e bem móvel apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ANDERSON PEREIRA MACHADO
, no intuito de ver reformada a r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, a qual o condenou incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo, pretende
a)
absolvição de ambos os ilícitos penais, ou desclassificação do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, para aquele previsto no artigo 28, caput, do mesmo Diploma Legal;
b)
redução das penas-bases;
c)
aplicação do tráfico na modalidade privilegiada;
d)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
e)
restituição dos bens declarados perdidos em favor do Fundo Estadual sobre Drogas de Mato Grosso – FUNESD/MT e doados ao Conselho da Comunidade de Sinop-MT.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as respectivas alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos no dia 12/11/2020, por volta das 18h15, na residência localizada na Rua José Gonçalves, no 142, Bairro Jardim Umuarama II, no município de Sinop-MT, o réu tinha em depósito 01 porção e 01 tablete de substância entorpecente (maconha), com peso total de 485,7g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas e sete decigramas).

Em detalhes, consta que na data dos fatos, policiais militares receberam informações da agência regional de inteligência (ARI), acerca da localização de um possível produto de roubo, ocorrido no dia 10/11/2020.

Diante disso, os milicianos se deslocaram até o bairro Umuarama e encontraram o acusado saindo de um terreno de pastagem, sendo que, em sua posse, encontraram uma mochila contendo um notebook, produto de roubo.

Ato contínuo, após entrevistarem o acusado e este confirmar a autoria de alguns roubos nesta cidade, os milicianos se deslocaram até a casa dele, local em que encontraram vários produtos de origem duvidosa, além de 01 tablete e 01 porção de tamanho médio, ambos de maconha que, conforme laudo preliminar, totalizaram 485,7g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas e sete decigramas) de massa bruta.

Quando questionado acerca da droga, o réu afirmou aos policiais que costuma trocar porções do entorpecente com usuários, por produtos de origem duvidosa e que também efetua a venda da maconha.

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

A materialidade delitiva encontra-se expressada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 94709573), Boletim de Ocorrência (id. 94709573), Auto de Apreensão (id. 94709573), Laudo de Constatação de Droga (id. 94709573), Anexo Fotográfico das Apreensões (id. 94709574/94709575), Auto de Depósito (id. 94709579) e Laudos Periciais (id. 94712967 e id. 94712991).

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O réu/apelante sustenta que não realiza comércio de entorpecentes e que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal, pois é usuário de drogas.

A testemunha Júlio Cezar Adams, policial militar, afirmou que:

"(...) a testemunha PM Júlio Cezar Adams, e em Juízo, afirmou que a polícia militar foi acionada para averiguarem um local onde, possivelmente, estariam escondidos produtos oriundos do crime de roubo. Disse que em diligências, foi avistado uma o suspeito saindo de uma região de mata com uma mochila nas costas. Asseverou que na oportunidade, abordaram o apelante e lograram em encontraram com ele um notebook produto de crime. Afirmou ainda que durante a checagem foi constatado um mandado de prisão em desfavor o recorrente. Ressaltou que havia cometido roubos na cidade, com a ajuda da esposa, bem como que o restante do material estaria em sua residência. Disse que deslocaram-se até a residência onde foi localizado o restante dos produtos de roubo, além de meio tablete e uma outra porção pequena de maconha. Afirmou que o apelante o confessou que na maioria das vezes trocava droga por bens que usuário de entorpecentes o deixavam. Disse ainda que o acusado o revelou que teria “caído” com duas armas de fogo da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e após ele sair da prisão teria que paga-las. Disse que o recorrente afirmou que esse seria um dos motivos para praticar roubos na cidade e também a venda de entorpecente. Afirmou que, quando indagado sobre a participação do acusado na facção criminosa, o recorrente relatou que para ele vender drog a s no bairro ele teri a que ser faccionado e com autorização do “Comando Vermelho”, e que "XT” e “Meia-Noite” autorizaram essa prática de crimes (tráfico de roubo). Afirmou , por fim, que o apelante trocava entorpecentes por objetos oriundos de crimes antecedentes, e que poucos vezes vendia a droga por dinheiro.” (sic - id. 94713021).

A testemunha Karina Emily Marçal da Silveira, policial militar, relatou que:

"afirmou que no dia dos fatos sua equipe estava de serviço, ocasião em que receberam informações do serviço de inteligência, dando conta de que um material produto de roubo estava escondido em uma área de mata, no Jardim Umuarama. Disse que deslocaram-se até o local e se depararam com o apelante e em sua posse uma mochila contendo um notebook produto de crime. Afirmou que, após checagem foi constatado que o recorrente possuía mandado de prisão expedido em seu nome.

Disse que em entrevista, o acusado os informou que a moto, o simulacro e o restante dos bens oriundos de um roubo que ele havia praticado estavam na sua residência. Asseverou que deslocaram-se até o local, onde fora encontrado vários produtos oriundos do roubo e um tablete de maconha. Disse que o acusado confessou a guarnição que realizava tráfico na região do Umuarama, com autorização do Comando Vermelho, e os roubos foi porque ele precisava levantar dinheiro para pagar a facção, uma vez que tinha perdido duas armas de fogo que foram apreendidas. Afirmou ainda que o suspeito os confessou que realizava o tráfico na região do Umuarama com a autorização da facção.” (sic - id. 94713021)

Oportuno ressaltar, embora, o acusado não tenha sido flagrado no
próprio ato da venda das drogas
, as circunstâncias da prisão confirmam a prática do tráfico de entorpecentes, pois a quantidade de droga apreendida, além da confissão do próprio acusado, de que estaria praticando tráfico de entorpecentes, a fim de
levantar dinheiro para pagar a facção
, visto que havia perdido duas armas de fogo que foram apreendidas, indicam claramente que os entorpecentes apreendidos não estavam destinados ao uso compartilhado, mas que seriam comercializados.

Em tempo, ressalto que o depoimento dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

“2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes. (...).” (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição do réu/apelante por tráfico de entorpecentes ou desclassificação para a figura de usuário mostra-se inviável, diante da forma evidente de que comercializava drogas.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE.

Pretende o turno defensivo a diminuição da pena-base dos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa.

Analisando a dosimetria da pena, verifico que o juízo sentenciante fundamentou de forma coerente a negativação da referida circunstância judicial dos maus antecedentes.

Assim, fundamentou o magistrado:

“Além disso, possui outra condenação pelo delito de roubo, pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, com transito em julgado em 05.9.2016, que será utilizado para efeitos de maus antecedentes." (sic - id. 94712999)

Observo que o magistrado promoveu a exasperação da pena-base do crime de tráfico em 06 meses em razão dos maus antecedentes e aumentou a pena inicial do crime de organização criminosa em 03 meses, com base na mesma circunstância judicial.

Analisando os autos, as penas in abstrato, constato como sendo razoáveis e proporcionais as frações encontradas de aumento das respectivas penas iniciais.

Assim, entendo que a decisão do juízo sentenciante foi correto devendo ser mantida.

DA APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pretende o turno defensivo a aplicação do tráfico privilegiado, objetivando a diminuição da pena do réu.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena e alteração do regime para cumprimento da pena em relação ao réu, de igual modo, não deve ser reconhecido.

Sabe-se que os requisitos do tráfico privilegiado, são cumulativos e não alternativos, devendo o agente apenado, preencher a todos.

In casu, mostra-se o réu, como reincidente, conforme detalhou o magistrado sentenciante:

“O réu registra antecedentes criminais [PEP 22274-24.2015.8.11.0042], atualmente em regime fechado, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Chapada dos Guimarães/MT, sendo duas condenações por roubos majorados, uma delas em concurso com o crime de corrupção de menores (244-B do ECA) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), condenado à pena de 07 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT [APP no 0013955-95.2012] que será utilizada tão somente na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência. Além disso, possui outra condenação pelo delito de roubo, pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, com transito em julgado em 05.9.2016, que será utilizado para efeitos de maus antecedentes." (sic - id. 94712999)

Assim, constato o afastamento do recorrente/réu do referido benefício, visto que, não ser primário, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível ao réu/apelante.

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

Por essas razões, mantenho o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITO.

Em razão da pena do réu ser superior à 04 (quatro) anos, ser reincidente e as circunstâncias judiciais, não estarem em sua totalidade favoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena recomendado é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

No que importe a substituição, entendo que o apelante não enquadra-se em situação favorável para a obtenção do benefício, visto que a pena final é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não lhe são totalmente favoráveis, é reincidente, não preenchendo assim as exigências previstas no artigo 44 do Código Penal.

DA DEFESA - DA RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS.

Pretende o apelante a restituição dos valores apreendidos e do celular apreendido, arguindo que não se tratam de valores de origem ilícita, bem como aparelho celular de uso pessoal e não utilizado para a prática de crime.

Ao determinar o perdimento dos bens, o magistrado sentenciante, assim fundamentou:

“Comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, decreto o perdimento dos valores em espécie (R$ 187,00), e dos aparelhos Samsung Preto pertencente ao acusado, conforme perícia. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o valor monetário deve ser revertido ao Fundo Estadual sobre Drogas de Mato Grosso – FUNESD/MT, mercê do art. 2o da Lei no 10.057/2014 e art. 63, da Lei no 11.343/2006 e o aparelho celular, por se tratar de objeto de pequeno valor, doado ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT, mediante termo ou destruído, caso inservível." (sic - id. 94712999)

A Constituição Federal, em seu artigo 243, parágrafo único, estabelece o confisco irrestrito, que atinge qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência da prática do crime de tráfico, mormente aqueles que são utilizados como instrumento do crime, consoante se infere do teor do referido dispositivo assim redigido:

"Art. 243. (...)

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei."

Com efeito, em decisão de minha relatoria, esta Corte de Justiça enfrentando matéria similar, deixou assentado:

"RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – I) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PRECARIEDADE DE PROVAS À CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO PENAL – MERA TENTATIVA DE FUGA QUE NÃO CONFIGURA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO – II- RECURSO DA DEFESA – A) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E SEGUROS A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – B) AFASTAMENTO DA NEGATIVIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO MEDIANTE FOLHA DE ANTECEDENTES – C) EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA EM DATA ANTERIOR AOS FATOS – D) PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – E) PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO DOS BENS À LUZ DOS ELEMENTOS DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). e
) Tendo em vista que restou fartamente demonstrada a utilização do veículo na prática criminosa, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento do bem em favor da União, nos termos do que prescreve o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
" (TJMT - Ap 179548/2016, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017). (destaquei)

Nesse ponto, é imperioso consignar que o perdimento constitui um dos efeitos da condenação, tal como autorizam o inciso II, alínea a, do artigo 91 do Código Penal, e o § 1o do artigo 63 da Lei n. 11.343/06:

"Art. 91. São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

(...)

Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

§ 1o Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad. (Lei n. 11.343/2006)."

Observo, não reluz nos autos, elementos que demonstrem que a defesa comprovou a propriedade e origem lícita dos valores e bem móvel (celular Samsung).

Assim, ausente a comprovação da origem lícita, deve ser mantido o
decisum
condenatório também na parte em que determinou o perdimento do aludido bem móvel e dos valores acima descritos.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021